Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704460-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE TEMPERINE GOIS CORREA RECORRIDO: ESTUQUI &amp; PERES ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. PETICIONAMENTO EQUIVOCADO NO PLANTÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRESSUPOSTO LEGAL NÃO VERIFICADO. 1. A prova documental acostada aos autos, consubstanciada no contrato de honorários advocatícios assinado por ambas as partes é suficiente para a propositura da ação monitória, sobretudo porque inquestionável a prestação dos serviços. 2. Eventual quadro de depressão sustentado em reclamação trabalhista, como regra, não induz à incapacidade de discernimento ou de exprimir vontade de forma independente, a fim de convencer que a devedora assinou o contrato de honorários sem condições de compreender o seu conteúdo. Com efeito, sem que tenha havido interdição, nenhuma importância há no plano jurídico a assertiva de incapacidade, já que a capacidade civil plena é presumida (art. 5o do Código Civil). 3. A condenação por litigância de má-fé requer a comprovação culpa grave ou o dolo, não havendo no caso a prova de conduta que se amolde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. 4. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação da ré conhecida e não provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 342 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora deixou de analisar documentos que demonstram a incapacidade de que padecia no momento da assinatura do contrato combatido. Alega que a apresentação dos documentos hábeis a demonstrar tal situação ocorreu somente em sede de embargos de declaração, uma vez que se caracterizam como fato novo, capaz de interferir na constituição e desenvolvimento regular do processo; b) artigos 138 e 139, ambos do Código Civil, defendendo a existência de erro substancial no negócio que firmou com o ora recorrido, porquanto, à época, estava acometida de doença psicológica. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé; a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados PEDRO ESTUQUI E ALVES, OAB/DF 27.977 e DAVID CAIO ALVES RODRIGUES, OAB/DF 51.345 (ID 32596571). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa.” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 138, 139, ambos do CC, 342 e 485, inciso IV, ambos do CPC, pois a conclusão do acórdão, quanto à validade do contrato firmado foi a de que “a prova coligida aos autos não exclui a eficácia do documento escrito que instrui esta ação monitória” (ID 27552882 - Pág. 9). Já em relação aos documentos apresentados extemporaneamente, na oportunidade do julgamento em dos embargos de declaração, a turma julgadora consignou, verbis: “(...)cumpre assinalar que a juntada de documento é cabível, a qualquer tempo, quando há demonstração de fato superveniente aos articulados, quando se tratar de documento novo ou quando a parte justificar que a apresentação não foi possível por motivo de força maior (...) Inoportuna, entretanto, a anexação de documentos conhecidos à época em que ajuizada a demanda, com o fito de amparar a alegação de nulidade dos atos praticados pela ré-embargante. Evidente a preclusão consumativa. Além de os documentos juntados não tratarem de documentos novos, porquanto produzidos em 2016 e 2017 – aproximadamente três a dois anos antes do ajuizamento da ação –, a parte ignora seu ônus de provar o motivo pelo qual se deu a juntada extemporânea, em desalinho ao art. 434 do CPC. Assim, sequer na apelação os documentos deveriam ser conhecidos, vez que não há, repise-se, fato superveniente ou documento novo propriamente, tampouco justificativa da impossibilidade de juntá-los anteriormente.” (ID 30898276 - Pág. 3). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais e de multa por litigância de má-fé, eles não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Finalmente, determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome dos advogados PEDRO ESTUQUI E ALVES, OAB/DF 27.977 e DAVID CAIO ALVES RODRIGUES, OAB/DF 51.345, cujo instrumento procuratório é visto nos ID’s 17190477 e 32224670. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029